Tribunal: TJDFT
Processo: 0754448-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERTINÊNCIA. TAXA SELIC. “CALCULADORA DO CIDADÃO” DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA. DECISÃO REFORMADA.
1. A utilização da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central do Brasil não é adequada para o cálculo da correção de débitos tributários, pois calcula a Taxa Selic de forma capitalizada.
2. O “Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal”, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC, impõe que a capitalização ocorra de forma simples.
3. A calculadora do Banco Central é aplicável em operações do mercado financeiro, mas não se presta ao cálculo dos juros e correção de débitos tributários, por adotar metodologia distinta daquela utilizada pelo Poder Judiciário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.